Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-70.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001260-70.2015.8.11.0078
APELANTE: RUBEM KRUG
APELADO: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA
Os apelantes RUBEM KRUG e outros, recorrem contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução movidos em desfavor de Agripar Comércio e Representação De Defensivos Ltda.
Em síntese, buscam a reforma da sentença ao fundamento de cerceamento de defesa, porque a discussão travada pelos embargantes não é em relação a necessidade de juntada dos títulos que deram origem a Confissão de Dívida, mas sim a causa debendi, diante da ausência de entrega dos produtos que deram origem ao título que aparelha a execução movida pela apelada.
Pedem, de início, a concessão da assistência judiciária em seu favor, porquanto não dispõem da quantia de R$ 40.043,39 para quitar as despesas processuais e ainda que tenham imóveis de alto vulto, passam por sérias dificuldades econômicas, além de seu imóvel rural encontra-se arrendado a terceiros (Grupo Bom Futuro). Contudo, o valor do arrendamento é descontado para pagar dívidas dos apelantes junto a referida empresa.
Foi determinada a intimação dos Recorrentes para que comprovassem a impossibilidade de arcar como os encargos financeiros do processo (id no 86739982).
Em atenção ao despacho, os apelantes juntaram os contratos e aditivos do arrendamento mantido com o Grupo Bom Futuro (id 87858981) e cópia do acordo firmado nos autos no 21/2010 e 22/2010 (id 87858985).
Em que pese referidos documentos, não há prova irrefutável a comprovar a impossibilidade de arcar com os ônus processuais por parte do Apelantes, porquanto da leitura do contrato e aditivos de parceria agropecuária, a bem da verdade, visualiza-se que se refere a vantajoso arrendamento de 1.890,9986hectares, firmado com a parceira Bom Futuro Agrícola Ltda, desde a safra de 2010 até a de 2025 (término previsto para 31-8-2025).
Ademais, o acordo firmado no ano de 2019, nas demandas executivas no 21/2010 e 22/2010, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra-MT, a ser pago, ao que parece com o fruto da referida parceria, não é circunstância que indique, por si só, a hipossuficiência financeira dos apelantes.
Assim, ausente provas seguras e concretas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de outros e eventuais rendimentos auferidos, é caso de indeferimento do pedido.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.’” (TJ-MT - AI: 01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016)
Portanto, não há elementos para a concessão do benefício, conforme dispõe o artigo 98 do CPC/2015, senão vejamos:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural. Contudo, não basta asseverar insuficiência de recurso, necessário comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Neste contexto, incumbia aos apelantes produzir prova de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente também não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há mesmo que ser indeferido.
Salienta-se que o escopo da lei, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem de tal benesse para ver assegurado seu direito, o que não se visualiza no caso concreto.
Sem razão, ainda, o pedido de afastamento das diretrizes da Lei Estadual no 11.077/20, porquanto conforme consta da certidão do ID 86602955, “a data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica de se efetuar o pagamento do preparo, bem como que os Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade da novel Lei MT No 11.077/2020 ("nova Base de Cálculo de Custas" do Foro Judicial) - Tabela "A" - Item 01 - Incisos I e II - no que couber, cujo preparo inclui porte de remessa e de retorno (Tabela "A" - NOTAS: "a").”
Posto isso, indefere-se a concessão do benefício da assistência judiciária postulada pelos apelantes, por ausência e comprovação da necessidade. Intimem-se para que procedam ao recolhimento do preparo nos termos da Lei , no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Após, concluso.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4